Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. INÉRCIA DO ENTE DISTRITAL EM EFETIVAR O PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pelo Distrito Federal contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido da inicial, o condenou ao pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 4.040,45, espelhada no documento apresentado na inicial (ID 13352873), com correção monetária pelo IPCA-E a partir de 30/11/2018, e juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009.
2. O Distrito Federal requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial em razão da prescrição. Subsidiariamente, insurge-se contra a correção monetária e os juros aplicados na sentença.
3. Restou comprovado nos autos que o Distrito Federal reconheceu administrativamente a existência de dívida no importe de R$4.040,45 com a autora, relativa a exercícios anteriores (2005, 2006 e 2009), consoante declaração emitida pelo ente em 30.11.2018 (ID 13352873). Contudo, o ora recorrente mantém-se inerte quanto ao pagamento até a presente data.
4. Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Assim, a demora da Administração Pública em realizar o pagamento de crédito reconhecido em procedimento administrativo não enseja a prescrição, na medida em que ocorre a suspensão do prazo prescricional, que apenas voltará a fluir, pela metade, quando o ente praticar algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida, o que não se verificou no caso concreto. Entendimento contrário beneficiaria o ente público pela própria inércia, o que não se pode admitir. Nesse sentido: Acórdão n.966887, 07277526120158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/09/2016, Publicado no DJE: 27/09/2016.
6. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito, após o decurso do prazo prescricional, configura renúncia a prescrição, na forma do artigo 191 do Código Civil, situação verificada na hipótese. Nesse sentido: “[...] I. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191). [...]”. Acórdão n.1141332, 07318533920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018. Prejudicial de mérito rejeitada.
7. No que tange à correção monetária, a sentença não merece qualquer reparo, haja vista a observância da tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, ocorrido em 20/09/2017.
8. A despeito de ter sido concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no julgamento do RE 870.947, não houve específica determinação de sobrestamento do curso processual dos feitos afetos ao tema, razão pela qual se mantém a aplicação do entendimento exarado pela Suprema Corte, independentemente do trânsito em julgado da decisão.
9. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/10/2019, por maioria, rejeitou os referidos Embargos de Declaração e decidiu não ser cabível a modulação dos efeitos do entendimento firmado no RE 870.947 em relação aos débitos não pagos, nem inscritos em precatórios, devendo ser aplicado o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas a partir de julho de 2009.
10. Em relação aos juros de mora, não merece reforma a sentença fixou os juros de mora desde a citação, na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
11. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença objurgada.
12. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. No mérito, improvido.
13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a ré, integralmente vencida, no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).